Tribunal: STF
Processo: RE 1242073
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 144):
    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. 
    É incabível determinar a correção monetária do crédito presumido de IPI por ausência de expressa previsão legal, sob pena de estar o Judiciário atuando comes legislador positivo, exceto se o direito ao creditamento não foi exercido pelo contribuinte em razão de óbice criado pelo Fisco. 
    2. Hipótese em que não houve oposição expressa do Fisco ao aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS, tampouco retardo na apreciação pela autoridade administrativa, mas demora da própria empresa em postular o ressarcimento.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para sanar erro, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 159): 
    “Corrigido a erro material na ementa da julgado para que passe a constar "dos créditos de PIS e COFINS" em substituição à expressão "do crédito presumido de IPI" no tópico 1 da ementa.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se a inconstitucionalidade dos arts. 13 e 15, VI, ambos da Lei 10.833/2003, diante da violação aos artigos 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, buscando a correção monetária, pela Taxa SELIC, dos créditos de PIS e COFINS objeto dos pedidos de ressarcimento. 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que o acórdão recorrido não destoa da compreensão iterativa do STF segundo a qual o direito à correção monetária dos créditos escriturais de tributo fica adstrito às hipóteses de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente.
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Plenário:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299605 AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016) 
    Nesse sentido, uma vez assentado pelo Colegiado a quo, a inexistência de resistência injustificada do Fisco ao aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS, tampouco a ocorrência de retardo na apreciação pela autoridade administrativa, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, notadamente as Leis 10.637/02 e 10.833/03, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, seja pela incidência da Súmula 279 do STF ao caso, seja pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Confira-se com as seguintes ementas:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE-AgR 757.080, Relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.08.2015).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 153, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 886.886-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.09.2017)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito tributário. 3. Correção monetária. Créditos escriturais de IPI. 3. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 95.133-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recursos extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente